Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSO N.: 0707718-40.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA. - ME EMBARGADO(A): SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SEDUH E DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. TL Publicidade e Assessoria Ltda. – ME opõe embargos de declaração contra decisão proferida pelo Des. Teófilo Caetano, em plantão judicial, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal deduzido no agravo de instrumento interposto pela ora embargante (ID 15412061). Em suas razões recursais (ID 15492273), a embargante alega que a decisão padece de contradição, pois o Desembargador Plantonista, ao apreciar o pedido liminar formulado pela agravante, consignou que o recurso administrativo interposto pela sociedade empresária não seria dotado de efeito suspensivo e, por conseguinte, reputou ausente a probabilidade do direito. Assinala que, nos termos do art. 9o, § 4o, do Decreto Distrital n. 26.851/06, o despacho motivado que formaliza sanção somente pode ser proferido após o exaurimento da fase recursal e, dessa forma, o recurso interposto goza de efeito suspensivo. Sustenta que a aplicação de penalidade antes mesmo do início da fluência do prazo recursal é manifestamente ilegal. Ressalta que, atualmente, os prazos processuais se encontram suspensos até 30/4/20, conforme Resolução n. 313 de 19/3/20 do CNJ, provavelmente prorrogável, e que, ante a indefinição de quando a autoridade coatora se manifestará nos autos do mandado de segurança, bem como quando será apresentada contraminuta ao agravo de instrumento, a ora embargante continuará impedida de desempenhar suas atividades e, ainda, desprovida de meios efetivos de se insurgir a contento, acrescentando que seu recurso administrativo foi erroneamente considerado intempestivo pelo Juízo de origem. Aponta que atua perante o Poder Público há quase 15 (quinze) anos, sem qualquer penalidade, com colaboração de 20 (vinte) pessoas que dependem financeiramente da contraprestação paga pela ora embargante para subsistência de suas famílias. Assim, pede o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja suprido o vício apontado, emprestando-lhes efeitos modificativos, para que se defira a antecipação da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no decisum recorrido. No caso, o Desembargador Plantonista, ao analisar o pleito liminar formulado no agravo de instrumento pela ora embargante, analisou todas as questões relevantes para o desfecho dado à questão, consignando não se evidenciarem os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. Confira-se, por oportuno, excerto de interesse da r. decisão, in verbis: Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese mandamental, de fato, não se verificara no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando o indeferimento da medida liminar postulada, consoante assentado na decisão agravada, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Sob esse espectro, abstraída a alegação de vício de nulidade da decisão agravada por incursão em julgamento extra petita, merecendo registro que a análise do contexto fático sobressaíra cabível também para aferição da relevância da fundamentação apresentada pela agravante, ressoa que o indeferimento da decisão liminar merece ser mantido. Com efeito, conquanto não se olvide o teor do arigo 9o do Decreto no 26.851/06, ressoa que o comando inserto naquele dispositivo, ao revés do sustentado nas razões de agravo, não autoriza a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo, que, como cediço, não se opera de forma automática, prevalecendo, pois, o comando inserto no artigo 61 da Lei no 9.784/99. Confira-se, a propósito, a literalidade do dispositivo: (...) Com efeito, conquanto a agravante realize exegese ampliativa da regulação normativa, ressoa que, em verdade, o §4o do preceptivo transcrito somente veicula a formatação do despacho motivado a ser formalizado após o exaurimento da fase recursal, não comportando interpretação de que a execução da sanção somente é permitida após a elucidação do recurso e aperfeiçoamento da coisa julgada administrativa. Ou seja, o decreto, até porque volvida simplesmente a viabilizar a regulação legal, não condiciona a ultimação da sanção imposta ao exaurimento da via administrativa e resolução do recurso interposto pela parte nem confere efeito suspensivo automático ao recurso. Confira-se, acerca da inexistência de efeito suspensivo automático a guarnecer o recurso administrativo quanto à penalidade no ambiente administrativo, a jurisprudênca desta Casa de Justiça: (...) Sob esse espectro, a par de subsistir incerteza quanto ao conteúdo do objeto enviado pelos Correios pela agravante, porquanto somente colacionada aos autos cópia do recurso que supostamente constava na correspondência encaminhada, e conquanto inviável que haja subtração da prerrogativa asseguarda à autoridade administrativa para submetê-lo ao juízo de admissibilidade, conforme realizado pela decisão agravada, não se divisa lastro para se agregar-lhe, antes mesmo de qualquer deliberação da autoridade competente, efeito suspensivo, do qual não está ordinariamente municiado. Com efeito, assim como a agravante corretamente sustentara que não cabe ao judiciário substituir a autoridade e promover juízo negativo de admissibilidade do recurso administrativo, também não lhe é lícito, antes da subsistência de manifestação da autoridade, agregar ao recurso efeito suspensivo do qual não está ordinariamente municiado. Sequer a invocação de que a prestação tem natureza preventia autoriza essa apreensão, pois, no momento, o que sobeja é a presunção de legitimidade da decisão sancionadora e somente após prévia manifestação da autoridade competente é que poderá haver controle da legalidade da decisão que eventual não agregara ao recurso administrativo efeito do qual não está ordinariamente municiado. Por derradeiro deve ser assinalado que sequer o periculum in mora ventilado pela agravante legitima que seja contemplada com a tutela provisória que postulara. Com efeito, se está impedida de participar de certames seletivos, a apreensão que emerge do decidido é que a pena que lhe fora imposta é que consulta com o interesse público, pois somente fora penalizada, na conformidade do devido processo legal, por ter ingrindo a legislação, tornando-a fornecedora não recomendada. Essa a apreensão que atualmente vige na conformidade da presunção de legitimidade que acoberta os atos administrativos. Assim é que, enquanto não ilidida, deve ser prestigiada, o que corroborada a inverossimilhança da argumentação desenvolvida pela agravante e ausência de plausibilidade do direito que demanda, pois, em suma, almeja suspender a efetivação das sanções impostas quando sequer subsiste decisão no sentido de não se afigurar possível a agregação de efeito suspensivo ao recurso que manejara. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, à medida que sua situação particularizada não legitima que sejam afastadas as regras adminitrativas que autorizam a imediata execução da penalidade aplicada, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da medida antecipatória que vindicara, configurando óbice, a seu turno, que a pretensão de antecipação de tutela recursal vindicada seja acolhida. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela cautelar. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Dessa forma, vislumbra-se que o i. Desembargador Teófilo Caetano, na decisão embargada, adotou entendimento no sentido de que o disposto no art. 9o, § 4o, do Decreto Distrital n. 26.851/06 não confere, automaticamente, efeito suspensivo ao recurso administrativo, pois cuida apenas de aspectos de formalização, não exsurgindo contradição a ser sanada. Em verdade, consoante entendimento do c. STJ, “a contradição que macula a decisão judicial é a interna, na qual ocorre um descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada” (EDcl no AgRg no AREsp 1524332/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020). Por conseguinte, verifica-se que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento do i. Desembargador, porquanto não se constata desarmonia entre a fundamentação e a conclusão exarada na decisão. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Brasília, 16 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora